Tribunal: TJDFT
Processo: 0041847-54.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0041847-54.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SEBASTIAO AGUIAR DE SA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O MARIA DO SOCORRO PINTO BRAGA SÁ noticiou, por meio da petição de ID 59554651, o óbito do exequente SEBASTIÃO AGUIAR DE SÁ, ocorrido em 27/12/2022, e, na mesma oportunidade, requereu a sua própria habilitação nos autos, passando à condição de credora, em substituição ao credor originário. Intimado, o Distrito Federal quedou-se inerte (ID 60823116). É o relato do essencial. Passo a decidir. Defiro o pedido de habilitação, tal como requerido, pois devida e suficientemente comprovada a sucessão dos direitos até então pertencentes ao de cujus. Promova a Secretaria as anotações e comunicações necessárias. Após serem cumpridas as diligências de praxe, aguardem-se os autos na Serventia Judicial para oportuna conclusão. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador